Tribunal: TJSP
Processo: 2081230-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO AO AGRAVANTE PARA QUE PROVIDENCIE A EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, SOB PENA DE COMINAÇÃO DIÁRIA DE R$ 200,00, LIMITADA A R$ 10.000,00 – DESCABIMENTO – cominação que não se justifica na hipótese e que é excluída – baixa de cadastro indevido a ser providenciada diretamente pelo juízo, por meio de ofício ou por via eletrônica aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO AO AGRAVANTE PARA QUE PROVIDENCIE A EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, SOB PENA DE COMINAÇÃO DIÁRIA DE R$ 200,00, LIMITADA A R$ 10.000,00 – DESCABIMENTO – cominação que não se justifica na hipótese e que é excluída – baixa de cadastro indevido a ser providenciada diretamente pelo juízo, por meio de ofício ou por via eletrônica aos bancos de dados cadastrais, sem óbice, evidentemente, de o próprio agravante diligenciar nesse sentido – meio muito mais ágil de cumprimento da determinação judicial – determinação de que a baixa seja assim realizada – agravo provido, com determinação.